Tribunal: TJSP
Processo: 1502551-56.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo que busca a absolvição, por fragilidade probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/066, em seu patamar máximo; a fixação de regime inicial aberto; e a substituição da pena

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo que busca a absolvição, por fragilidade probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/066, em seu patamar máximo; a fixação de regime inicial aberto; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Autoria e materialidade comprovadas – prisão em flagrante - Réu revel em juízo – Relatos seguros dos Policiais Militares confirmando a apreensão das drogas e dos fatos, nos termos da exordial acusatória – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório – Condenação que se impõe.
Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Sem alteração na segunda fase. Na derradeira etapa, causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 que foi bem afastada, por falta de amparo legal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais.
Recurso defensivo improvido.
Mandado de prisão a ser expedido, oportunamente.